Tribunal: TJDFT
Processo: 0718272-15.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-03-27

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO CONSTITUCIONAL, PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. PRELIMINAR DE CONEXÃO E INCOMPETÊNCIA REJEITADAS. DIREITO À LIBERDADE DE EXPRESSÃO. DIREITO À HONRA. OFENSA. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINARES REJEITADAS, E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de ação de indenização por danos morais decorrentes de acusações de apologia ao nazismo feitas pela ré em relação à participação do autor no programa de internet Flow Podcast, realizado em 07.02.2022. A sentença julgou parcialmente procedente o pedido condenando a ré ao pagamento de R$ 5.000,00.
2. A parte ré apresentou recurso inominado regular e tempestivo. As contrarrazões foram apresentadas.
3. Em seu recuso a ré arguiu a preliminar de conexão e, consequentemente, incompetência absoluta do juizado para processar e julgar a presente ação. Alegou, por outro lado, que as ações conexas elencadas no recurso totalizam o valor de R$ 290.880,00, de forma que quando reunidas ultrapassariam o teto dos juizados, levando também a incompetência dos juizados. No mérito, arguiu que o requerido, Deputado Federal e pessoa pública, está sujeito a críticas e, no caso, proferiu fala indefensável em apologia ao nazismo, ao defender que o nazismo deveria ser descriminalizado. Ponderou que a liberdade de expressão, manifestação e reunião são direitos tutelados pela Constituição Federal que não abarca atos violentos e que façam apologia à rejeição, medo, preconceito e até aversão ou ódio contra indivíduos e coletivos e até mesmo por isso o autor pediu publicamente desculpa à comunidade judaica. Além disso, a declaração do autor também desencadeou representação na Câmara dos Deputados, investigação pela PGR e uma enxurrada de publicações, críticas e matérias jornalísticas, razões pelas quais não há que se falar em indenização por dano moral em razão da crítica feita, que apenas exerceu seu direito à liberdade de expressão.
4. Preliminar de conexão. Nos termos do artigo 55 do CPC, há conexão quando houver identidade do pedido ou da causa de pedir, o que não ocorre no caso concreto. Nas ações de número 0709766-50, 0718261-83, 0715784-87, 0711726-41 e 0711705-65 os réus são diversos e as condutas/falas praticadas por cada um deles também são diversas da narrada nestes autos, razão pela qual se conclui que a causa de pedir é diferente. Nesse contexto, ressalta-se que cada conduta deverá ser analisada de forma individualizada, de forma a obter a tutela jurisdicional mais adequada e justa, não havendo risco de decisões conflitantes e nem em conexão. Portanto, não há que se falar em incompetência pela conexão ou pelo valor da causa. Preliminar rejeitada.
5. A Constituição Federal resguarda a liberdade de expressão, garantindo o direito de resposta proporcional ao agravo, além de indenização por dano moral ou à imagem (CF, art. 5o, IV, V, IX, X, XIII e XIV). Esses princípios, ao invés de ensejarem colisão de direitos, são modulados e passíveis de subsistirem igualmente.
6. O direito de liberdade de manifestação do pensamento, bem como o da preservação da intimidade, privacidade e honra devem coexistir em harmonia, respeitada a proporção de seu exercício, de forma a não caracterizar injustificada restrição à liberdade de expressão ou desrespeito à dignidade da pessoa humana.
7. Ressalta-se, contudo, que a vida privada, a intimidade e a imagem da pessoa que ocupa cargo público sofrem natural mitigação frente à liberdade de informação e suas prerrogativas inerentes de opinar e criticar, bem assim quando formuladas por outrem e são reproduzidas pelo meio de comunicação, afinal, o cargo que o autor ocupa lhe deixa suscetível às críticas, observação e controle da população.
8. Em verdade, o que caracteriza o dano moral, quando há crítica à pessoa que desempenha um cargo público, em especial, os políticos, é o abuso do direito de criticar. No caso, a parte ré nominou o autor de nazista.
9. É senso comum que no Brasil hoje vive-se a intolerância com o pensamento e palavras daqueles que possuem posicionamento divergente. Banalizou-se discursos de ódio, sendo comum denominar as pessoas de nazistas, fascistas, comunista e etc.
10. Frisa-se que esses termos muitas vezes são proferidos, sem que se saiba o real significado de cada um desses adjetivos ou para aqueles que sabem a ofensa em nominar alguém de nazista torna-se pior ainda, dado o conceito do termo. É grave a conduta de imputar a pecha de nazista a alguém, mormente quando todos sabem que essa ideologia, ultrapassada, é abominada mundialmente.
11. Ao analisar a entrevista concedida pelo autor, como um todo, verifica-se que não houve apologia ao nazismo. Ao contrário, ele afirmou ser veementemente contra tal doutrina, defendendo a liberdade dos cidadãos a livros e registros históricos provenientes do nazismo, a fim de que os cidadãos se informem e concluam o quanto tal doutrina fere os direitos humanos.
12. A Constituição Federal, em seu art. 5o, IV, garante a todos a liberdade de manifestação do pensamento, contudo, no caso observa-se que a ré se excedeu no seu direito fundamental à livre manifestação do pensamento, violando a honra do autor, caracterizando danos morais.
13. Portanto, irretocável a sentença proferida pelo juízo a quo, que assim concluiu: (...) As acusações consubstanciaram em posts na rede social "twitter", em que a ré afirma que o autor fazia apologia ao nazismo. No entanto, coligindo os dizeres da ré em seu "twitter" com a entrevista concedida pelo autor ao mencionado podcast, nota-se que, na realidade, em nenhum momento, este se manifestou favorável à abominável ideologia. Pelas declarações da ré, percebe-se que seu olhar sobre a entrevista do autor, no mínimo, incorreu em equívoca avaliação do seu conteúdo, mostrando-se ofensiva ao direito de personalidade do autor”.
14. Portanto, caracterizado o dano moral, correta a sentença que o arbitrou em R$ 5.000,00.
15. Recurso conhecido, preliminares rejeitadas, e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
16. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de custas e honorários advocatícios em favor do patrono do recorrido, fixados em 10% sobre o valor da condenação.
17. Acórdão elaborado nos termos do art. 46 da Lei n. 9099/95.